Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748925-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO CAMPOS DE ARAUJO, KELLY DAS NEVES PAIVA DE ARAUJO AGRAVADO: ZENAIDE RIBAS DOS PRAZERES, JOAO CARLOS MESQUITA DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIOGO CAMPOS DE ARAÚJO e KELLY DAS NEVES PAIVA DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de responsabilização por vício oculto com pedido de indenização por Dano Moral, processo n. 0720257-93.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça concedida aos autores, ora Agravados. Eis a r. decisão agravada: “(...) Impugnação à gratuidade de justiça Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. No caso dos autos, embora a parte ré tenha apresentado elementos que indicam padrão de vida da parte autora, tais documentos não são suficientes, por si sós, para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A existência de veículos e gastos com cartão de crédito, por exemplo, não demonstram, de forma inequívoca, que a parte autora possui plena capacidade financeira para suportar os encargos do processo, especialmente diante da ausência de prova de renda mensal líquida incompatível com a concessão do benefício. Ademais, a parte autora apresentou comprovantes de rendimentos e reafirmou sua condição econômica limitada, não tendo sido demonstrado, de forma cabal, que dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Dessa forma, não restando comprovada a capacidade financeira da parte autora de forma inequívoca, deve ser mantida a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça. (...)” Inconformados, os requeridos recorrem. No presente recurso, os Agravantes sustentam que não foi apresentada documentação comprobatória idônea que demonstre real situação de vulnerabilidade econômica dos Agravados. Alegam que estes buscam indevidamente a gratuidade para eximir-se de responsabilidades processuais, em prejuízo da parte adversa. Argumentam que a condição de miserabilidade deve ser comprovada por documentos que demonstrem despesas habituais, como moradia, alimentação, transporte, contas de água, luz, gás, telefone, internet, plano de saúde, educação, entre outros, o que não teria ocorrido nos autos. Afirmam ainda que ZENAIDE RIBAS DOS PRAZERES é servidora pública com renda líquida superior a R$ 7.000,00 mensais, enquanto JOÃO CARLOS MESQUITA DE ARRUDA aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00, totalizando renda familiar significativamente acima do necessário para justificar o benefício. Ressaltam que o agravado exerce atividade remunerada como motorista particular e possui conta bancária como pessoa jurídica, além de apresentar extratos bancários com movimentação mensal superior a R$ 10.000,00. Apontam também gastos elevados com cartões de crédito, viagens a destinos turísticos de alto custo e aquisição de veículos particulares, o que, segundo os Agravantes, evidencia padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência. Os Agravantes defendem que a concessão da gratuidade de justiça exige não só a declaração de hipossuficiência, mas também a juntada de documentos que demonstrem a real necessidade da benesse, o que não teria sido observado. Requerem, assim, a reforma da r. decisão, com a consequente revogação da gratuidade de justiça concedida aos Agravados, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Ao final, requerem o efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da gratuidade de justiça conferida aos agravados. Preparo regular (ID 78133784). É o relatório. Decido. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, mas o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Explico. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifos nossos) Logo, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado: agravo de instrumento não conhecido, pois, embora a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em relação a “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, tal não alcança a hipótese dos autos: deferimento de gratuidade da justiça. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1999301, 0748294-36.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) Isso posto, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator